Tribunal: TJPA
Processo: 0005594-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005594-13.2014.8.14.0301

APELANTE: RUI AIRES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIA CONTRABANDEADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rui Aires contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em ação ajuizada em razão da apreensão de seu caminhão por policiais civis. O autor alegou que apenas atendeu a solicitação dos agentes para transportar carga apreendida, sendo mantido com seu veículo sob custódia indevidamente por doze horas e sofrendo prejuízo financeiro em decorrência da retenção prolongada do bem até sua liberação pela Polícia Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelos danos alegadamente suportados pelo autor, em virtude da apreensão do seu veículo durante operação policial, com posterior custódia pela Polícia Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

A atuação da Polícia Civil decorreu de operação oficial que resultou na apreensão de mercadorias contrabandeadas e na prisão de policiais civis envolvidos, sendo o caminhão do apelante retido por transportar parte da carga.

Os elementos dos autos indicam que não houve excesso na conduta policial, tampouco tratamento vexatório ao apelante, que permaneceu em sala de espera e não sofreu constrangimentos.

A transferência da custódia do veículo à Polícia Federal afasta a responsabilidade da Polícia Civil quanto à demora na devolução do bem.

A conduta do Delegado da DECRIF caracteriza-se como estrito cumprimento do dever legal, não se evidenciando abuso de poder ou negligência.

Inexistente o nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos estaduais e os danos alegados, não se configura a responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado.

A apreensão de veículo utilizado em operação policial de combate ao contrabando, quando realizada no exercício regular do dever legal e sem excesso, não configura conduta ilícita do Estado.

A demora na devolução do bem, quando sob custódia de outro ente federativo, afasta a responsabilidade do Estado originário da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 136861/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 03.10.1995;
STF, ARE 951552 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.09.2016;
TJMG, Apelação Cível nº 10000220042642001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 26.04.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0815150-64.2018.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.03.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0019888-29.2005.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 09.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0005594-13.2014.8.14.0301

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível

Apelante:
Rui Aires

Apelado:
Estado do Pará

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por RUI AIRES em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais,
julgou improcedentes os pedidos autorais
(ID n. 20995121).

Na exordial (ID n. 20995051), narra o autor que, no dia 12/09/2012, por volta das 04h, seu caminhão placa JVO 8818, foi solicitado por policiais civis para ajudar no transporte de mercadoria apreendida até a Corregedoria da Polícia Civil, porém, ao lá chegar, foi mantido em custódia por cerca de 12h.

Afirma que seu veículo permaneceu apreendido na Alfândega da Polícia Federal até o dia 30/12/2012, o que prejudicou seu trabalho, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo indenização por danos morais e materiais, na espécie lucros cessantes.

Após o trâmite regular do feito, foi proferida sentença cujo dispositivo segue abaixo transcrito (ID n. 20995121):

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a pretensão autoral delineada na inicial, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, que se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.”

Irresignado, o AUTOR interpôs recurso de apelação (ID n. 20995124), requerendo a reforma parcial da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que lhe foram causados. Defende que a negligência dos policiais civis foi quem deu causa ao constrangimento pelo qual passou e pelo prejuízo financeiro decorrente da apreensão irregular de seu veículo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 20995129).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 21148670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela extinção do feito por ilegitimidade passiva (ID n. 22869132).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível.

A questão em análise reside em verificar a ocorrência, ou não, de responsabilidade civil do Estado, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais.

Como cediço, em razão da Teoria do Risco Administrativo a responsabilidade do Estado se apresenta como objetiva, nos termos do que dispõe o art. 37, §6º, da CF/88, destarte, independe do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, verificar a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos, senão vejamos:

"Art. 37. (omissis).

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por oportuno, trago a lume o posicionamento da doutrina sobre o tema:

"Para concluir, a responsabilidade civil do Estado no Brasil, hoje, está prevista no art. 37.86°, que dispõe: ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.

Hoje a responsabilidade objetiva é a regra no país, acatada como padrão a teoria do risco administrativo. (...)"

(MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 931)

Insta salientar que o Pretório Excelso também já firmou posicionamento no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a ação. (vide RE 136861 SP e ARE: 951552 AgR/ES).

Faz-se ainda mister ressaltar que a Teoria do Risco Administrativo dispensa a prova de culpa da Administração, todavia permite ao Estado afastar sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal em virtude de fato exclusivo da vítima, caso fortuito, motivo de força maior, ou, ainda, por fato exclusivo de terceiro.

Outrossim, em se tratando de ato praticado por policial no exercício de sua atividade, existe ainda a excludente de estrito cumprimento do dever legal, desde que não reste configurado o excesso na atuação do policial.

Passando ao caso concreto propriamente dito, o recorrente afirma que foi detido e teve seu veículo apreendido indevidamente por policiais civis, tão somente por ceder seu caminhão para auxiliar no transporte de cargas apreendidas.

Ocorre que, do arcabouço probatório contido nos autos, em especial os depoimentos colhidos em juízo (ID n. 20995064) e os fatos constantes do IPL n. 0859/2012-DPF (ID n. 20995066 – pág. 6 e sgs) restou comprovado que o caminhão do apelante foi retido em decorrência de uma operação da DECRIF realizada no Porto Santa Efigênia, na qual, além de apreenderem mercadorias contrabandeadas e os veículos que as transportavam, ainda resultou na prisão em flagrante de policiais civis pelo crime previsto no art. 318, CPB.

Da narrativa dos fatos pelo Delegado responsável, DPC Marcus Venícius Socorro Santos do Nascimento, corroborada pelas testemunhas, observa-se que o veículo do apelante foi conduzido à DECRIF por estar com parte da mercadoria contrabandeada, tal como os demais caminhões que fariam o transporte da mesma, medida adotada para fins de apuração.

Não se observa qualquer irregularidade na conduta do Delegado que conduziu a operação e tampouco houve qualquer excesso no período em que permaneceram na DECRIF aguardando para dar depoimento.

Com efeito, conforme afirmou o motorista do caminhão, Sr. Alex Gonçalves Cardoso (ID n. 20995064 – pág. 4), permaneceram na sala de espera, não sofreram constrangimento e não foram algemados.

Ademais, constata-se no Auto de Apresentação e Apreensão acostado ao IPL n. 346/2012.000881-1 (ID n. 20995068 – pág. 9), que não houve negligência da Polícia Civil, pois efetivamente registrou que o caminhão do apelante foi utilizado para conduzir o restante da mercadoria devendo ser liberado tão logo a carga fosse descarregada.

Nesse contexto, vale ressaltar que a carga e os veículos foram imediatamente encaminhados à Polícia Federal, conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação acostado no ID n. 20995078 – pág. 6, a quem posteriormente foi transferida a investigação.

Assim, a demora na devolução do caminhão do apelante não pode ser atribuída aos policiais civis, uma vez que passou a estar sob a responsabilidade da Polícia Federal, a quem competia adotar os procedimentos necessários à sua restituição.

E, em relação à conduta adotada pelo Delegado da DECRIF, configura nada além do que o estrito cumprimento do dever legal, comprovado pela devida apuração dos fatos, instauração do inquérito, prisão e indiciamento dos policiais civis envolvidos e oitiva de todos os que estavam presentes na qualidade de testemunha, conforme consta dos autos do IPL.

Dessa forma, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não resta configurada a responsabilidade do Estado, pois não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso por parte dos agentes públicos, os quais realizaram operação regular de apreensão de mercadoria contrabandeada e procederam com a tomada de depoimentos de todos os envolvidos a fim de constatar sua participação, ou não, no delito.

Nesse sentido colaciono julgados dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL - ABUSO DE PODER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CR/88)- DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. Em sede de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, bastando que se comprove a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público. Nesse contexto,
não se pode pretender seja imputada responsabilidade civil e consequente dever de indenizar ao Estado de Minas Gerais se o autor não demonstra a conduta arbitrária e excessiva dos policiais militares envolvidos, bem como o dano moral alegado
. No caso dos autos, cumpria ao autor/apelante provar a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que justifica a manutenção da sentença recorrida.

(TJ-MG - AC: 10000220042642001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022) - grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 37, § 6º DA CF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de ação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrente por parte do Estado do Pará.

2.
Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal,excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

3.
Inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, ao contrário, agiram pautados pelo estrito cumprimento do dever legal.

4.
As situações relatadas nos presentes autos, não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor da autora/apelante, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.
Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815150-64.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA. APELANTES PERMANECERAM DETIDOS NA DELEGACIA POR SETE HORAS, APÓS, RESTOU VERIFICADO QUE SE TRATAVA DE EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0019888-29.2005.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/12/2013)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença ora fustigada, quando a não responsabilização do Estado deve prevalecer.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUI AIRES, devendo ser mantida incólume a sentença
a quo
.

É o voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/05/2025